Tribunal: TCU
Processo: 036.040/2012-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2273/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 10317/2017, Sessão de 6/12/2017, relativamente ao seu subitem 9.1, onde se lê: "[...] solidariamente com a empresa Klass Comércio e Representações Ltda [...]", Leia-se: "[...] solidariamente com a empresa Klass Comércio e Representação Ltda. [...]", e ao subitem 9.2, onde se lê: "Klass Comércio e Representações Ltda.", leia-se: "Klass Comércio e Representação Ltda.", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.040/2012-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 016.634/2010-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Carlo Busatto Junior (XXX.763.517-XX); Cléia Maria Trevisan Vedoin (XXX.425.761-XX); Darci José Vedoin (XXX.757.251-XX); Klass Comercio e Representacão Ltda. (02.332.985/0001-88) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mangaratiba - RJ 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: João Alberto Romeiro (84.487/OAB-RJ) e outros, representando Carlo Busatto Junior; Ivo Marcelo Spinola da Rosa (13731/OAB-MT) e outros, representando Cléia Maria Trevisan Vedoin, Darci José Vedoin e Klass Comercio e Representacao Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.